Tribunal: TJSP
Processo: 2201670-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. Havendo indício de fraude/golpe financeiro e ausência de valores em contas bancárias em nome das contratadas, encontram-se presentes elementos que evidenciam o risco de se aguardar até o final da demanda para a localização de bens, sendo de rigor a concessão da cautelar de arresto de bens em nome da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. Havendo indício de fraude/golpe financeiro e ausência de valores em contas bancárias em nome das contratadas, encontram-se presentes elementos que evidenciam o risco de se aguardar até o final da demanda para a localização de bens, sendo de rigor a concessão da cautelar de arresto de bens em nome da empresa contratada e daquelas que comprovadamente integram o mesmo grupo econômico. Recurso provido.